Tribunal: TJBA
Processo: 0500407-98.2017.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-17
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500407-98.2017.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE: JOSE RENATO DOS SANTOS SANTANA e outros Advogado(s): PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO, MICHEL SOARES REIS, UBIRATAN QUEIROZ DUARTE, FABIANE DA SILVA SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos, com pedido de efeito modificativo, sustentando omissão e contradição na decisão colegiada proferida pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do TJBA nos autos da Apelação Criminal nº 0500407-98.2017.8.05.0078. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição que justifique a modificação do julgado, notadamente quanto à análise das teses suscitadas pelo embargante em sede de apelação criminal. III. Razões de decidir Os embargos foram opostos tempestivamente e são formalmente admissíveis, nos termos do art. 619 do CPP. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde do feito, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. A pretensão do embargante traduz inconformismo com a conclusão do julgado, sendo vedada a rediscussão da matéria já decidida por meio dos embargos de declaração. Jurisprudência pacífica do STJ e tribunais estaduais reconhece que os embargos não se prestam à revisão do mérito da decisão colegiada. IV. Dispositivo Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500407-98.2017.8.05.0078, em que figuram, como Embargante, JOSÉ RENATO DOS SANTOS SANTANA e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Relator, adiante registrado. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR